Tribunal: STF
Processo: AR 3114
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 784-RG. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO 
DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Ação rescisória, ajuizada por Murilo Acácio Almeida dos Santos Júnior, em 23.4.2025, contra a Bahia, com base nos incs. VII e VIII do 
art. 966 do Código de Processo Civil, para rescindir decisão deste Supremo Tribunal proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na Reclamação n. 72.505, julgada procedente “para cassar o Acórdão reclamado e negar o pedido objeto do Processo 8147945-02.2021.8.05.0001”.



    Essa decisão transitou em julgado em 6.11.2024, e a presente ação rescisória foi ajuizada em 23.4.2025.



    2. O autor argumenta que “foi aprovado para o cargo de Técnico Judiciário – área administrativa em Concurso Público (Edital 01/2014) para o provimento de cargos das Serventias da Justiça e da Área Administrativa no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia, logrando a 99ª posição, conforme resultado final publicado no Edital n. 43, de 17 de julho de 2015, reticado em 11 de junho de 2019” (fl. 2, doc. 1).



    Noticia que “o Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia analisou o MS nº 8014959-58.2019.8.05.0000 (leading case) contendo a publicação de voto-vista do Exmo. Desembargador Dr. Baltazar Miranda Saraiva, que foi seguido pela esmagadora maioria (voto vencedor) dos magistrados daquela corte, sendo reconhecido expressamente o quantitativo de 563 (quinhentos e sessenta e três) cargos vagos de Técnico Judiciário – Área Administrativa em preterições durante o prazo de validade do certame” (fl. 2, doc. 1).



    Informa que “o Estado da Bahia interpôs então Recurso Extraordinário, o qual foi negado seguimento pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, fato que ensejou o ajuizamento de Reclamação Constitucional pela Procuradoria Geral do Estado, transitada neste Supremo Tribunal com a numeração Rcl. 72.505/BA, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes” (fl. 3, doc. 1).



    Afirma que “o eminente ministro entendeu pela cassação do acórdão prolatado pela Terceira Câmara Cível do TJBA e a consequente negativa do pedido objeto da ação originária, sob argumento central de que ‘... o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital’” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que, “conquanto o entendimento do Min. Alexandre de Moraes – e também da Primeira Turma do STF, em sede de Agravos Regimentais –, tenha sido pelo deferimento das Reclamações Constitucionais ajuizadas pela PGE/BA negando, assim, as nomeações dos candidatos aprovados no cadastro de reserva e cassando os acórdãos do TJBA fundados em decisão do Pleno daquele tribunal, fato é que há decisões diametralmente opostas proferidas pelo eminente Min. Gilmar Mendes e pela Segunda Turma do STF em casos idênticos ao examinado” (fl. 4, doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) O conhecimento da presente ação com espeque no art. 102, I, ‘j’, da Constituição Federal de 1988;



    b) o provimento de sua pretensão com o to de rescindir a decisão proferida nos autos da Rcl. 72.505/BA, uma vez que não foi consagrado o entendimento sedimentado no tema 784-RG, julgado pelos eminentes ministros deste Supremo Tribunal.



    c) o provimento de sua pretensão com o to de rescindir a decisão proferida nos autos da Rcl. 72.505/BA por desrespeito aos precedentes judiciais do STF e do STJ mencionados nesta petição;



    d) o reconhecimento da procedência do seu pedido, conforme julgado na origem e raticado em remessa necessária à Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia.



    e) a citação da ré para que, querendo, apresente resposta aos termos desta ação, de acordo ao previsto no art. 970 do CPC” (fl. 21, e-doc. 1). 



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    3. O julgamento singular de ação rescisória pelo Relator do processo não se afasta do princípio da colegialidade, preservado pela possibilidade de interposição de recurso ao Plenário deste Supremo Tribunal contra a decisão monocrática proferida. Assim, por exemplo:



    “Assiste, ao Ministro Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011).



    “Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada 
desta Corte” (AR n. 2.108-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.9.2011).



     



    Condiciona-se a solução de controvérsia por juízo monocrático aos fundamentos firmados em precedentes pelos quais se comprova entendimento sedimentado do órgão colegiado sobre a matéria, garantindo-se a prestação jurisdicional em tempo razoável. Em casos como o presente, no qual a demora na submissão do processo às fases de julgamento e conclusão ultrapassou o razoável devido à pauta assoberbada do órgão colegiado competente, a adoção daquela providência judicial é respaldada pela legislação vigente.



    Essa conduta foi adotada por ministros relatores na apreciação das seguintes ações rescisórias: AR n. 2.449/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.589/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.539/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.10.2018; AR n. 2.630/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.6.2018; AR n. 2.355/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.6.2018; AR 
n. 2.498/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.12.2017; AR 
n. 2.307/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.11.2017; AR n. 2.387, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.9.2015; AR n. 2.075, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.2.2015; AR n. 1.450, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2014; e AR n. 2.374, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.10.2015.



    4. A presente ação rescisória foi ajuizada com base no incs. VII e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, para rescindir decisão deste Supremo Tribunal, proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na Reclamação n. 72.505.



    Tem-se no inc. VII do art. 966 do Código de Processo Civil que a decisão de mérito pode ser rescindida quando “obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”.



    No inc. VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, dispositivo mencionado pela autor como argumento para rescindir o acórdão proferido na suspensão de tutela provisória, consta: “a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (…) for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”.



    5. Tem-se na decisão que se busca rescindir:



    “O parâmetro de controle suscitado é o decidido no Tema 
683-RG, RE 766.304, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN e no Tema 784-RG, RE 837.311, Rel. Min. LUIZ FUX, cuja ementa deste último transcrevo:



    (...)



    A seu turno, no julgamento do Tema 683-RG, RE 766.304, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN (j. 02/05/2024), o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese: ‘a ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame’.



    Discutiu-se, nos autos de origem, o direito à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva em concurso para o cargo de Técnico Judiciário.



    O Juízo reclamado julgou procedente a Ação Ordinária, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 06):



    (...)



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE ao inferir a preterição de candidatos em face das vacâncias que ocorreram durante a validade do certame. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    (...)



    Além disso, independentemente de a vaga decorrente da vacância ter surgido durante a vigência do certame, conforme exigido pelo Tema 683-RG, o prazo de validade do concurso esgotou-se em julho de 2019, ao passo que a ação na origem foi ajuizada em dezembro/2021. Assim, se nem o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, menos ainda há falar em direito de nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva para concurso público com prazo de validade já expirado.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, 
do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo procedente o pedido para cassar o Acórdão reclamado e negar o pedido objeto do Processo 8147945-02.2021.8.05.0001”.



    As razões expostas na decisão rescindenda harmonizam-se com o entendimento assentado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DOS TEMAS 784 e 683 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno de decisão que julgou procedente a Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação à autoridade das teses fixadas por esta CORTE no julgamento do Tema 784-RG, RE 837.311, Rel. Min. LUIZ FUX, e do Tema 683-RG, RE 766,304, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A orientação jurisprudencial desta CORTE consolidou-se no sentido de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.



    4. Não há que se falar em direito de nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva para concurso público com prazo de validade já expirado.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 70.434-AgR, Relator Ministro Cristiano Zanin, Redator para Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 784/STF. EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. INSUFICIÊNCIA PARA ENSEJAR DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DEFINITIVO PELO STF SEM DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. NEGADO PROVIMENTO.



    1. A mera existência de cargos vagos não confere, por si só, direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital (Tema 784-RG).



    2. No caso concreto, o acórdão reclamado reconheceu o direito à nomeação com fundamento exclusivo na existência de cargos vagos, sem demonstrar preterição arbitrária e imotivada dos candidatos aprovados, contrariando a jurisprudência desta Corte.



    3. As contratações temporárias realizadas pelo Tribunal de Justiça da Bahia foram consideradas legais, não havendo prova de que estariam ocupando irregularmente cargos efetivos de forma a configurar preterição indevida dos candidatos aprovados no concurso.



    4. A ação foi ajuizada em 2021, após a expiração da validade do certame em 2019, o que reforça a ausência de direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento reiterado por esta Primeira Turma.



    5. O Código de Processo Civil permite que o Relator, ao julgar a reclamação, dê a solução adequada ao caso concreto (art. 992), sem necessidade de retorno dos autos à instância de origem, em atenção aos princípios da economia processual e da celeridade.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 74.202-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.4.2025)



    6. Diferente do que sustenta o autor, na espécie, não foi juntada prova nova capaz de lhe assegurar pronunciamento favorável nem se comprova ter sido a decisão rescindenda fundada em erro verificável do exame dos autos.



    O autor apenas repete os dados havidos nos autos da Reclamação 
n. 72.505 e sustenta que a Segunda Turma deste Supremo Tribunal teria entendimento diverso daquele assentado na decisão rescindenda.



    7. Os argumentos suscitados na petição inicial demonstram tentativa de utilização da via rescisória como sucedâneo recursal que não tem base legal, sendo inadmissível pela legislação vigente e também pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA JULGADO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCESSÃO, POR DECISÃO JUDICIAL, DE AUMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS COM BASE NO PRINCÍPIO 
DA ISONOMIA. RECLAMAÇÃO JULGADA: DECISÕES VINCULANTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL ANTERIORES AO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DECIDIDA COM CLAREZA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS” (AR n. 2.932-AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 2.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pelos autores. II- Como afirmando na decisão agravada, a presente ação é uma reiteração do pedido rescisório da AR 2.386/PR, de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, repetindo diversos argumentos desse pleito antecedente, não restando demonstrados nenhum dos fundamentos do art. 966 do CPC. III- A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de não se admitir a propositura de ação rescisória com a finalidade de rediscussão de matéria amplamente debatida na decisão rescindenda (AR 1.749-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, AR 1.863/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, AR 1.958-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Dias Toffoli e AR 2.398/SC, Rel. Min. Rosa Weber). IV- Agravo regimental a que se nega provimento” 
(AR n. 2.584-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE NORMA JURÍDICA E OFENSA À COISA JULGADA. AÇÃO QUE PRETENDE RESCINDIR DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE MANTEVE ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE CONSIDEROU 
A INVALIDADE DE INGRESSO EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA DECISÃO RESCINDENDA. PRECEDENTES. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O concurso público é providência necessária tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (art. 236, § 3º, do CRFB/88). Precedentes. 2. O prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 é inaplicável à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial realizados após a Constituição de 1988 sem a observância da realização de concurso público. Precedentes. 3. A alegação de que o acórdão rescindendo ofendeu a coisa julgada pressupõe a existência desta, circunstância inocorrente em ação extinta sem resolução de mérito por carência da ação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AR n. 2.614-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 9.9.2019).



    Anota-se que a existência de pronunciamento jurisdicional em sentido oposto ao assentado na decisão rescindenda é insuficiente para preenchimento dos requisitos de rescindibilidade.



    8. Pelo exposto, ausentes requisitos legais, nego seguimento à presente ação rescisória (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora